Tribunal: TJDFT
Processo: 0724030-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. INVENTÁRIO. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. BEM DOADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Bem doado ao de cujus não se comunica no regime de separação obrigatória.
2. Na hipótese, o imóvel foi adquirido pelo de cujus a título gratuito, por meio de doação. Cuida-se de contrato não oneroso. A rigor, é incabível discutir se houve esforço comum na mencionada aquisição imobiliária.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.